Tribunal: STF
Processo: ARE 1374124
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. FIXAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 12.994, DE 2014. ART. 198, § 5º, DA CRFB. DIFERENÇAS SALARIAS. TEMA Nº 1.132 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. FIXAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. ART. 198, § 5º, DA CF/88. DIFERENÇAS SALARIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 



    1. Com efeito, regulamentando o art. 198, § 5º, da CF/88, a União editou a Lei Federal nº 11.350/2006, posteriormente alterada pela Lei nº 12.994/2014, disciplinando o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e as atividades de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, passando expressamente a prever o piso salarial nacional no valor de R$ 1.014,00 (mil e catorze reais), devido a partir de junho/2014; 



    2. Consoante entendimento do STJ, referida norma federal se aplica a todos os entes da federação, de sorte que, a necessidade de observância do piso salarial nacional dos servidores ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde ocorre a partir de junho/2014; 



    3. Compulsando o caderno processual, verifica-se que a demandante comprovou, à saciedade (fls. 14/22), que a despeito de a legislação federal (Lei 12.994/2014) contemplar a percepção do piso salarial nacional para os Agentes Comunitários de Saúde no valor de R$ 1.014,00 (mil e catorze reais) a partir de junho/2014, aplicável a todos os entes da federação, o Estado do Ceará descumpriu referida determinação legal, somente instituindo o vencimento mínimo em janeiro de 2015, nos termos da Lei Estadual nº 15.774/2015;



    4. Conclui-se, portanto, ser notória a remuneração inferior ao piso nacional pleiteado, sobressaindo de modo clarividente que a apelada faz jus às diferenças salariais relativas ao período de junho a dezembro de 2014, oriundas da latente inobservância no período compreendido entre a edição da Lei Federal nº 12.994/2014 e a sua efetiva implantação; 



    5. A sentença merece reparos em sede de reexame necessário no que diz respeito aos honorários advocatícios de sucumbência, porquanto referida decisão é ilíquida, de maneira que a fixação dessa verba somente ocorrerá na fase de liquidação, nos moldes preconizados no art. 85, § 4º, II, do CPC; 



    6. Apelação Cível conhecida e desprovida. Reexame Necessário conhecido e provido em parte.” (e-doc. 8, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma que o acórdão “é claramente afrontoso aos ditames insculpidos nos arts. 1º, 2º, 18, 24, 25, §1º, 167 e 169, caput e §1º, e 198, §5º, todos da Carta Magna” (e-doc. 10, p. 11; grifos no original).



    3.1. Compreende “patente a violação ao pacto federativo pelo acórdão recorrido, pois de forma expressa admitiu a possibilidade de a União estabelecer despesa de pessoal para os Estados e Municípios, ao decidir pela aplicabilidade imediata de lei federal que instituiu piso salarial para os agentes comunitários de saúde dos demais entes federados, independentemente da necessária contrapartida financeira” (e-doc. 10, p. 5; grifos no original).



    3.2. Argumenta que “o acórdão ora recorrido assim o fez à revelia de todo o planejamento local consubstanciado no orçamento público, criando despesa sem a necessária previsão orçamentária” (e-doc. 10, p. 5-6; grifos no original).



    3.3. Sustenta que, “apesar de a lei ter estabelecido a obrigatoriedade da assistência financeira da União, inclusive, fixando-a em 95% (noventa e cinco por cento) do piso salarial instituído, advertiu, conforme previsão do §5º, que tal regime somente entraria em vigor após a edição do decreto regulamentador, conforme originariamente previsto no texto constitucional” (e-doc. 10, p. 19; grifos no original). 



    3.4. Lembra que “a União somente veio a editar o Decreto nº 8.474 em 22 de junho de 2015” (e-doc. 10, p. 19; grifos no original). Nesse sentido, aponta ainda que “não faz sentido dar aplicabilidade imediata a apenas uma parte da norma (instituição do piso) e afastá-la em relação à outra (contrapartida financeira da União)” (e-doc. 10, p. 20; grifos no original).



    3.5. Destaca que a competência da União deve ser interpretada sem ofensa ao pacto federativo e que “sem a respectiva lei estadual não se poderia obrigar o Estado-membro a reajustar os vencimentos do servidor estadual” (e-doc. 10, p. 22; grifos no original).



    3.6. Frisa que “não se trata, no caso, de simples cumprimento ou não do disposto em lei federal que fixe o piso salarial profissional da autora, mas sim da necessidade de implantação do piso na esfera estadual não só na legislação respectiva, como também na dotação orçamentária do ente competente, motivo pelo qual a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe” (e-doc. 10, p. 29; grifos no original).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.279.765-RG/BA (Tema RG nº 1.132), manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso e, em decisão de mérito, proferiu acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS.



    1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.



    2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal. 



    3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, a e c, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria.



    4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima.



    5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).



    6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo Agentes de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde.



    7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão “piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.



    8. Parcial provimento do Recurso Extraordinário. Tese de repercussão geral para o Tema 1132: 



    I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; 



    II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.” 



    (RE nº 1.279.765-RG/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, p. 19/02/2024). 



    5. Cabe anotar, que, em recente decisão, os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBNACIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO PISO SALARIAL PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Não há omissão acerca das consequências processuais do reconhecimento da constitucionalidade do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. Caso a UNIÃO não esteja cumprindo a obrigação de repassar as demais unidades federativas as verbas correspondentes, nos termos da lei federal pertinente, cabe ao Estado-membro alegar, no curso do processo de conhecimento ou na fase de cumprimento de sentença, e ao Juízo analisar o argumento e determinar as medidas adequadas.



    2. Inexiste reparo a fazer na decisão embargada em relação a outras parcelas previstas na legislação municipal que tenham caráter de verba fixa, genérica e permanente, pois o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que, considerando que Lei Municipal 8.629/2014 estabelece que a remuneração mínima consiste no vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a expressão `piso salarial´, até o advento da Lei 9.646/2022, corresponde à soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.



    3. Não procede a alegação de que o acórdão embargado foi omisso quanto à segunda parte do pedido inicial para que o piso nacional sirva de base de cálculo ou gere reflexos nas verbas reguladas pela legislação local. Esta CORTE reformou em parte o acórdão recorrido, para excluir da condenação o pagamento do piso salarial, no qual computada verba paga em caráter geral e permanente a toda categoria. Por decorrência lógica, na repercussão do piso nacional nas demais verbas oriundas da relação de trabalho, não pode ser computada a gratificação por avanço de competências, paga em caráter geral e permanente a toda categoria.



    4. Embargos de Declaração rejeitados.”



    (RE nº 1.279.765-ED-RG/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2024, p. 19/11/2024). 



    6. Assim, a conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 8, p. 15), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de novembro de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator